Tribunal: TJSP
Processo: 2006694-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR À RÉ A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE HIDROTERAPIA, FISIOTERAPIA, FONOTERAPIA E ESTIMULAÇÃO VISUAL DA MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE WEST, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 600,00 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.